Tribunal: TJMT
Processo: 1022600-49.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022600-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MARIA LIMA DE JESUS - CPF: 011.472.661-23 (AGRAVANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESPONSABILIDADE CIVIL - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - PRETENSÃO DE CIRURGIA REPARADORA - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio do procedimento cirúrgico de caráter urgente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto por MARIA LIMA DE JESUS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1023623-21.2022.8.11.0003, movido em face da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, que indeferiu a liminar pleiteada nos autos no sentido determinar que agravada custeie o procedimento cirúrgico (VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA), que necessita a agravante.

A agravante afirma que, desde que realizou um procedimento de cesariana, vem sofrendo com fortes dores e vivendo sob efeito medicamentoso, motivo pelo qual necessita realizar a cirurgia de VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA.

Afirma que, após a realização de exames detalhados, restou comprovado que existem infecções na sua bexiga em decorrência do procedimento de cesariana que fora mal executado.

Deste modo, requer, liminarmente, seja concedido o efeito ativo a fim de determinar que a agravada custeie o procedimento cirúrgico denominado VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi deferida no id. 151777655.

Contrarrazões no id. 156942196. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal limita-se a analisar decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar para que a agravada custeie o procedimento cirúrgico (VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA), que necessita a agravante

A agravante, inconformada, relata que desde que realizou um procedimento de cesariana, vem sofrendo com fortes dores e vivendo sob efeito medicamentoso.

Pois bem.

A concessão da antecipação pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

No caso, restou evidenciada a plausibilidade do direito, uma vez que a agravante demonstra o esgotamento dos meios ao seu alcance para ter acesso ao procedimento cirúrgico (VIDEOLAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA).

Verifica-se, ainda, a nítida a ligação entre o problema atualmente apresentado e o procedimento realizado perante o hospital agravado.

Outrossim, ressalta-se que não vejo risco maior à recorrente na manutenção do
decisum
, pois, caso a autora/agravada sucumba em última instância, poderá se valer das vias judiciais para intentar a cobrança dos valores adiantados indevidamente,
mas esta expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse mais importante, neste momento, que é a saúde da agravante.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar definitiva a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023